Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES NÃO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à sociedade empresária que contrai empréstimo para incrementar a atividade empresarial. Quanto à ação monitória, o autor desincumbiu-se do seu ônus de prova, uma vez que carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar a sua pretensão. Por outro lado, a ré não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem infirmar o alegado pelo autor, nem sequer nega a existência do negócio e do inadimplemento. Assim, não logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não havendo prova inequívoca de que as taxas contratadas são abusivas, não há como reconhecer excesso. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 539, que dispõe ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Mostra-se suficiente à compreensão da contratante, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano, nos termos do enunciado de Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça. Não é obrigatória a utilização do método de amortização com juros simples, não havendo violação à boa-fé objetiva.